Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de multa, no valor de R$ 1.000,00, por litigância de má-fé.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76898620). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76898622).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração emitido em desfavor do requerente. Noticiou que, em 28/06/2024, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia. Discorreu que, durante a abordagem, o autor buscou esclarecimentos e os agentes se limitaram a lhe informar que seria autuado por recusa em se submeter ao teste de bafômetro. Destacou que não recebeu a notificação de penalidade no prazo de 180 dias, contados da data da infração, tendo recebido o ato somente em 14/02/2025. Defendeu que o auto de infração está eivado de nulidade.
4. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o órgão de trânsito não comprovou a expedição da notificação de penalidade no prazo legal, limitando-se a juntar telas sistêmicas. Argumentou que a infração foi cometida em 28/06/2024 e que o recebimento da notificação de penalidade ocorreu somente em 14/02/2025, após 7 meses do cometimento da infração, incorrendo em decadência do direito. Destacou que a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual. Esclareceu que existe controvérsia dos meios de prova admitidos para comprovação da expedição da notificação de penalidade, por meio do SNE. Defendeu que a sustentação de tese juridicamente plausível acerca da notificação eletrônica não constitui alteração dolosa da verdade. Pontuou que a multa se mostra desproporcional. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a declaração de nulidade do auto de infração, o reconhecimento da ocorrência da decadência do direito de expedição da notificação de penalidade e o afastamento da multa por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a nulidade do auto de infração; (ii) a ocorrência da decadência do direito sancionatório em razão da superação do prazo de 180 dias para a notificação de penalidade; (iii) a regularidade na aplicação da multa por litigância de má-fé e (iv) a adequação do valor da aludida multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O STJ possui entendimento no seguinte sentido: "Quanto ao procedimento administrativo para imposição de multa de trânsito, a posição do STJ é no sentido da indispensabilidade de duas notificações: a) a primeira, que poderá ser feita pelo correio, cabe na autuação a distância ou por equipamento eletrônico, com o desiderato de ensejar conhecimento da lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB), dispensável, por óbvio, nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB); e b) a segunda deverá ocorrer após julgada a subsistência do auto de infração, com a imposição de penalidade (art. 282, do CTB). Esse entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 312/STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração." (REsp n. 1.805.863/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 25/10/2019).
7. No caso, a autuação ocorreu de forma presencial, cuja notificação do cometimento da infração foi realizada de forma pessoal e no momento da abordagem em 28/06/2024, conforme auto de infração S002529660 (ID 76898346, p.1-2). O recorrente se recusou a assinar o auto de infração, no qual constam os dados do condutor do veículo, restando cumprido o requisito da notificação da autuação.
8. No que tange à notificação de penalidade, nos termos do art. 282, § 6o do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo para expedição da notificação é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data do cometimento da infração. De acordo com o documento de ID 76898611, p. 6-7, houve adesão do veículo do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, no dia 29/04/2021. O recorrido comprovou o envio da notificação de penalidade eletrônica em 09/10/2024 (ID 76898347, p. 1), ou seja, dentro do prazo de 180 dias contados do cometimento da infração (28/06/2024). O recorrente não produziu nenhuma prova capaz de infirmar as informações prestadas pelo órgão de trânsito.
9. Assim, considerando que o processo administrativo observou os prazos legais, especialmente quanto à expedição da notificação de penalidade, incabível o reconhecimento da decadência ou da nulidade do ato impugnado.
10. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
11. No presente caso, o recorrente, além de alegar que não aderiu ao SNE (ID 76898345), insiste na alegação de envio da notificação de penalidade fora do prazo legal. O próprio autor trouxe aos autos comprovação de sua adesão ao SNE na emenda à inicial (ID 76898346), em afronta direta aos fundamentos de sua inicial. A conduta do autor de afirmar que não aderiu ao SNE, em evidente oposição aos documentos que instruem seu pedido, e insistir na afirmação de que a notificação foi enviada fora do prazo contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro, fata usual em demandas que tratam dessa mesma matéria, o que evidencia o uso abusivo e predatório do direito de ação.
12. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, correta a aplicação da multa por litigância de má-fé. O valor da multa arbitrado é adequado e proporcional ao caso. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.